Tribunal: TJES
Processo: 0004609-13.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004609-13.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
DESCABIMENTO.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia que, em 07 de setembro de 2021, policiais militares, durante patrulhamento na Rua União, Bairro Santo Antônio, no Município da Serra/ES, visualizaram o apelante portando ostensivamente uma pistola, ao lado de outro indivíduo. Ambos fugiram ao avistarem a viatura, adentrando uma residência. Após abordagem, foram encontradas com os suspeitos quantias em dinheiro e entorpecente, e, no interior do imóvel, a arma — uma pistola calibre .380, com numeração raspada e 13 munições — foi localizada atrás do fogão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

Preliminar
: verificar se houve ilicitude da prova obtida em razão do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

Mérito
: (i)
avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação
; (ii)
analisar a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo do art. 12 da Lei nº 10.826/03
; (iii)
examinar a adequação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar — Ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial

A entrada dos policiais no imóvel onde o réu se refugiou é legítima, pois amparada em situação de flagrante delito, já que o apelante foi visto portando arma de fogo em via pública e imediatamente adentrou a residência ao perceber a aproximação da guarnição. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tem natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso no domicílio mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Mérito

5.
Manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

A materialidade encontra-se comprovada por auto de apreensão, laudo de constatação de eficiência da arma e laudo pericial. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que relataram ter avistado o réu com a arma em via pública, bem como sua tentativa de fuga e ocultação do armamento. Os relatos foram firmes, coerentes, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova. A jurisprudência admite a condenação com base em depoimentos de agentes públicos, desde que harmônicos e verossímeis, como no caso em análise.

6.
Desclassificação para o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03

Não é cabível a desclassificação, pois o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo do dolo específico quanto à supressão da numeração da arma. A arma estava com numeração raspada, fato atestado por laudo pericial, e foi portada em via pública, o que caracteriza claramente o tipo penal imputado. A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à impossibilidade de desclassificação nesses casos, independentemente de a arma estar ou não sob posse direta no momento da apreensão.

7.
Fixação do regime inicial fechado

O regime fechado está devidamente fundamentado, considerando a pena aplicada (superior a 4 anos), a reincidência e os maus antecedentes do apelante. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime observa os critérios legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004609-13.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELADO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A, WAGGNER ALBERTO WESTPHALL STABENOW - ES19551-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ROBLEDO MATTOS DE OLIVEIRA
,
contra a sentença de fls. 208/210-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso restrito
,
em razão da adulteração do número de série
(art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Sobre os fatos,
narra o aditamento à denúncia, em síntese, que, no dia 28/06/2017, na Rua Juiz Thaurion Pimentel, naquele município, durante cumprimento de mandado de prisão na residência do apelante, foi-lhe questionado acerca da existência de drogas, armas de fogo ou qualquer outro ilícito, oportunidade em que ele apresentou espontaneamente 01 (uma) pistola calibre .380, com número de série adulterado, 02 carregadores, 11 projéteis intactos e 09 cartuchos deflagrados, todos do mesmo calibre, tendo na oportunidade confessado sua propriedade.

Inicialmente, cumpre-me analisar a
preliminar suscitada pela defesa
, onde busca a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que não foi realizada a oitiva da testemunha Belquice Nascimento Arruda Sabello, arrolada pela própria Defesa.

Conforme se extrai dos autos, a carta precatória para oitiva da referida testemunha foi expedida, sendo a defesa intimada da expedição, nos termos do artigo 222 do Código de Processo Penal.

Ainda que não tenha sido intimada da data da audiência no juízo deprecado, tal fato não gera nulidade, nos termos da Súmula 273 do STJ, segundo a qual “
Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado
”. A Defesa tampouco indicou novo endereço da testemunha, ou tomou providências para garantir sua oitiva, não se demonstrando prejuízo concreto, o que impede o reconhecimento de nulidade, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar
.

Passo ao mérito.

A defesa almeja a
absolvição do apelante
por ausência de provas ou atipicidade da conduta, além de apontar suposta nulidade no aditamento da denúncia.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão (fl. 07) e pelo laudo pericial de eficácia de prestabilidade de arma de fogo (fls. 170/182), sem prejuízo das demais provas orais e circunstanciais.

A autoria, por sua vez, ressai induvidosa nos autos.

ROGÉRIO BONATO, policial federal (mídia de fl. 106), confirmou ter ido até a cidade para cumprir um mandado de busca e apreensão, tendo observado que o acusado teria se mostrado nervoso ao perceber a presença da polícia e ido até a casa da mãe. Na oportunidade, foi questionado ao réu sobre a existência de algum ilícito, tendo o próprio demando apresentado a arma de forma voluntária, dizendo ter adquirido o objeto para sua segurança.

Por sua vez, o acusado, em juízo (fl. 145) negou que a arma era de sua propriedade, pois era de seu pai, já falecido, dizendo que frequenta a casa regularmente. Afirmou, ainda, ter conhecimento de que a arma ficava naquele cômodo.

Entretanto, seu depoimento destoa do prestado na esfera inquisitorial (fl. 05/06), onde confessou possuir a arma de fogo. Além disso, o próprio réu mencionou frequentar a casa de sua genitora regularmente, além de saber, desde o início, onde o objeto se encontrava.

A tese de defesa de que o armamento se tratava de “relíquia de família” não encontra respaldo nas provas constantes dos autos. A apreensão de cartuchos intactos e deflagrados no momento da apreensão, indicando o uso da arma, afasta qualquer alegação de caráter meramente decorativo, histórico ou afetivo do objeto.

De igual modo, a tese defensiva de que a arma pertenceria ao pai falecido do réu, não afasta sua responsabilidade penal, considerando que tinha pleno conhecimento da localização do armamento e demonstrou domínio sobre ele ao entregá-lo voluntariamente à autoridade policial.

Importante destacar que, conforme a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o tipo penal do artigo 16 da Lei nº 10.826/03, configura-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo exigido o dolo específico ou a consciência da ilicitude quanto à numeração adulterada da arma de fogo. A simples posse ou guarda de arma de fogo com número de sério adulterado, sem autorização legal, é suficiente para o enquadramento típico, independentemente do conhecimento prévio do agente acerca da alteração do armamento, da intenção de uso ou efetiva utilização.

Lado outro, o laudo de prestabilidade realizada na arma de fogo, atestou sua eficiência, assim como nas munições.

Com relação ao aditamento à denúncia, verifico que o Ministério Público promoveu regularmente a alteração da capitulação legal (fls. 184/185), sem inovação fática, com a devida abertura do contraditório e manifestação da defesa (fls. 188/192). O aditamento se limitou a incluir a qualificadora prevista no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, diante da comprovação pericial da adulteração da numeração da arma, sendo plenamente cabível, à luz do artigo 384 do Código de Processo Penal (
mutatio libelli
).

Dessa forma, inexistem vícios processuais ou ausência de provas que justifiquem a absolvição pretendida, sendo a condenação proferida na sentença compatível com o conjunto probatório dos autos.

Com tais considerações,
N
EG
O
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.